Tribunal: STF
Processo: RHC 50571
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-28
Data de publicação: 1973-02-28

Ementa:
- JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. HOMICIDIO E
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. VITIMAS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR,
EM SERVIÇO DE POLICIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA 'AS
INSTITUIÇÕES MILITARES'. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO
PROVIDO.